Tribunal: TJSP
Processo: 0008324-47.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Insurgência defensiva. Pleito absolutório ou desclassificatório. Impossibilidade. O conjunto probatório revela-se coeso e contundente quanto à prática delitiva atribuída à apelante, a qual foi surpreendida em local conhecido pelo comércio de drogas, atuando em comunhão de esforços com a corré Naiara (condenada nos autos no. 1500704-48.2024.8.26.0599), ambas na posse do

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Insurgência defensiva. Pleito absolutório ou desclassificatório. Impossibilidade. O conjunto probatório revela-se coeso e contundente quanto à prática delitiva atribuída à apelante, a qual foi surpreendida em local conhecido pelo comércio de drogas, atuando em comunhão de esforços com a corré Naiara (condenada nos autos no. 1500704-48.2024.8.26.0599), ambas na posse do total de 89 porções de crack, com peso de 13,9 gramas, e cinco porções de cocaína, com peso de 3,7 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelas policiais militares que trafegavam pelo local e avistaram as acusadas ao tentarem guardar um objeto suspeito na bolsa que carregavam assim que notaram a presença da guarnição, o que motivou a abordagem. Ré deixou de comparecer em interrogatório, não ofertando sua versão sobre os fatos. Volume de substância entorpecente, fracionada em porções individualizadas, aliado ao local da apreensão, ponto conhecido de venda de drogas, evidenciam a prática criminosa conforme descrita na denúncia. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas-base fixadas nos mínimos legais. Redutor reconhecido em patamar totalmente favorável. Ré primária e sem antecedentes. Regime aberto e pena privativa devidamente substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, fixada em um salário-mínimo. Negado provimento ao apelo.